Tribunal: STF
Processo: ARE 1368176
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao apreciar o recurso de agravo interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 4, p. 1-4) assim ementado: 



    “RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REMIÇÃO DE PENA EM RAZÃO DE DUAS DOAÇÕES SANGUÍNEAS. INSURGÊNCIA DO APENADO. PEDIDO DE REFORMA. INVIABILIDADE. RECORRENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS NA PORTARIA EMITIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (eDOC 4, p. 1; grifos originais)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 7, p. 1-4).



    Daí o recurso extraordinário com alegação de ofensa ao art. 5º, incisos IV, X, XXXVI e XL, da Constituição Federal (eDOC 18, p. 1-24).



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 10, p. 1-21).



     



    O 1º Vice-Presidente do TJ/PR, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, negou seguimento ao RE, com relação ao tema envolvendo o art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal e, no mais, não admitiu o citado recurso, bem como o recurso especial (eDOC 12, p. 1-2; eDOC 20, p. 1-5). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 23, p. 1-35), bem como do AREsp (eDOC 15, p. 1-12). 



    No STJ, negou-se provimento ao AREsp 1.913.533/PR (eDOC 38, p. 1-7). Após, certificou-se o trânsito em julgado aos 8.2.2022, no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 43, p. 1).



    Registro que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao ARE 1.259.880/PR (certidão; eDOC 44, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, conforme bem decidiu a 1ª Vice-Presidência do TJ/PR (eDOC 20, p. 1-5). Nesse sentido: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



     



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)



    No mesmo sentido: ARE 1.315.426 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.5.2021 e ARE 1.305.262 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021.



    Além disso, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço. Nesse sentido: ARE 1.249.206 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021 e ARE 1.312.369 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 17.5.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente